Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000970-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CUNHA AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA. - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CUNHA PARTICIPAÇÕES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1002834-44.2019.8.11.0055, que indeferiu o pedido liminar, eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Alega que de acordo com a documentação acostada aos autos, há de se concluir que “não existe fato gerador de ICMS na remessa de bem para prestação de serviços fora do estabelecimento, uma vez que a competência para tributar o serviço realizado é do município – ISSQN. Mais ainda, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, venda da mercadoria”.
Assenta, que “não há que se falar em hipótese de operação sujeita a incidência de ICMS ou de qualquer outra ilegalidade, isso porque o ato praticado pelo agente de tributos ofende direito líquido e certo ao livre trânsito e exercício da atividade empresarial e associativa.”
Assim, requer seja deferida a liminar recursal, para que “não realize protesto ou qualquer outra medida de cobrança que implique na inclusão da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o resultado útil do processo”.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante requer que “não realize protesto ou qualquer outra medida de cobrança que implique na inclusão da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o resultado útil do processo”.
Já a decisão hostilizada, indeferiu o pleito de suspensão do pagamento do crédito tributário, sob os seguintes fundamentos:
[...]
Analisando as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, quando estiverem presentes de forma satisfatória os elementos que autorizam sua acolhida, a mesma deve ser deferida. No caso em comento o contexto probatório fornecido pela parte autora não demonstra de plano a situação alegada pela mesma de que o bem em transporte (trator) teria apenas sido deslocado para prestação de serviços, sendo necessário outrossim que se junte todo o procedimento administrativo bem como se permita a manifestação da parte contraria. Assim, não há indícios suficientes para confirmar que as operações realizadas pela apelante, de fato foram de simples transporte de bens do seu ativo, ante a impossibilidade de se determinar a origem dos maquinários, bem como se já eram de sua propriedade. Ressalto que a parte autora diz que alterou seu estatuto social para ceder seus ativos a ASSOBASE, sendo certo que da documentação que consta dos autos o que se tem a principio é que o representante da empresa autora e da referida associação é o mesmo, não obstante se tenha nos autos documentação conforme o estatuto da associação a demonstrar tal legitimidade. Isso chama a atenção, não obstante o que se tenha que observar mais detidamente é que não há de fato ilegalidade demonstrada de plano na autuação do órgão fiscalizador, a ensejar o deferimento da liminar. Para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte é imprescindível comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC). Sabe-se que os atos praticados pelo Fisco gozam de presunção de legitimidade, somente afastada, em juízo preliminar, por prova robusta em sentido contrário, o que não logrou o demandante realizar. Aqui ressalto que sequer foi juntada a cópia integral do TAD e os documentos que o acompanham. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente com relação à probabilidade do direito alegado.
Da simples leitura, pode-se observar que as razões do recurso, não levam a exata compreensão do litígio, impossibilitando a melhor aplicação do direito posto.
Assim, INTIME-SE o Agravante para que esclareça o pedido, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes do artigo 932, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora